Tribunal: TJMT
Processo: 1001915-26.2021.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001915-26.2021.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), EDNO DE FRANCA BARRETO - CPF: 705.555.321-00 (APELADO), CELSON BARBOSA LOPES - CPF: 474.450.681-04 (APELANTE), EMERSON DA SILVA MARQUES - CPF: 570.184.801-91 (ADVOGADO), RITA CRISTINA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 638.036.151-00 (ADVOGADO), PERIVALDO RAMOS TEIXEIRA - CPF: 994.853.628-20 (VÍTIMA), EVALDO DA SILVA ARAUJO - CPF: 961.552.481-68 (ASSISTENTE), AVELINO DOS ANJOS COSTA - CPF: 754.125.512-20 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL E ART. 306 DA LEI Nº 9.503/97 – VEREDICTO CONDENATÓRIO – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – MODIFICAÇÃO DA DOSIMETRIA – PENA-BASE – EXCLUSÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAS DA CULPABILIDADE, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – NÃO DEMONSTRAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – JUSTIFICATIVA HÁBIL – READEQUAÇÃO DA FRAÇÃO DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO – UTILIZAÇÃO DE FRAÇÃO DE 1/4 (UM QUARTO) EM DESACORDO COM

O ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBNUNAL DE JUSTIÇA – IMPROCEDÊNCIA – JURISPRUDÊNCIA QUE PERMITE A ADOÇÃO DE FRAÇÃO DIVERSA DE 1/6 (UM SEXTO) DA PENA MÍNIMA OU 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS ABSTRATAMENTE COMINADAS AO DELITO, DESDE QUE SUFICIENTEMENTE FUNDAMENTADA – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONSEQUÊNCIAS GRAVOSAS – PREJUÍZOS DE ORDEM FINANCEIRA E FÍSICA QUE ULTRAPASSAM SOBREMANEIRA A ELEMENTAR DO TIPO PENAL VIOLADO – UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) EM DETRIMENTO DA FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – INVIABILIDADE – ESCOLHA DA FRAÇÃO NÃO É DIREITO SUBJETIVO DO RÉU – MODIFICAÇÃO DA FRAÇÃO IMPLICARIA EM PREJUÍZO AO RECORRENTE – IMPOSSIBILIDADE DE
REFORMATIO IN PEJUS
– APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DA TENTATIVA EM 2/3 (DOIS TERÇOS) – PARCIAL VIABILIDADE – CONSIDERAÇÃO DO
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – READEQUAÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/2 (METADE) – REFORMA DA PENA – PREQUESTIONAMENTO – FUNDAMENTOS INTEGRADOS NO ACÓRDÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

As circunstâncias judiciais da culpabilidade, circunstâncias e consequências do delito estão satisfatoriamente fundamentadas na sentença, em elementos probatórios produzidos nos autos, não havendo que se fala em seu afastamento.

A fração de 1/4 (um quarto) aplicada na sentença, ante o reconhecimento desfavorável das consequências do delito, deve permanecer inalterada, pois, a justificativa apresentada é idônea e está alicerçada, além da palavra da vítima, em provas dos autos.

As consequências do crime ultrapassaram sobremaneira a elementar do tipo penal, acarretando não apenas problemas de ordem financeira para a vítima, mas também de ordem física, além de influenciar negativamente em sua profissão, qual seja, açougueiro, uma vez que a debilidade de seu membro superior foi evidenciada no laudo pericial realizado.

Inviável a modificação da fração de 1/6 (um sexto) para 1/8 (um oitavo), ante a desvaloração de circunstâncias judiciais, pois, não é direito subjetivo do réu a escolha da fração, competindo à discricionariedade do juiz sentenciante.

[...] Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 12. No caso dos autos, foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade dentro do livre convencimento motivado do julgador, não havendo que se falar em ofensa ao art. 59 do CP tão somente em razão de não ter sido aplicada a fração de aumento na pena-base que o recorrente julga conveniente. [...]
(AREsp n. 2.480.415/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.).

Além do mais, a alteração desta fração, nos moldes do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acarretaria em prejuízo ao recorrente, pois, a pena-base seria superior àquela fixada na sentença.

Considerando o
“iter criminis”
percorrido, a fração de 1/2 (metade) para a tentativa (art. 14, II, CP) melhor se amolda ao caso concreto.

Tendo sido a matéria jurídica enfrentada nos autos, sendo que os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, a exigência do prequestionamento está preenchida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celson Barbosa Lopes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1001915-26.2021.8.11.0042, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 306 da Lei nº 9.503/97
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado
e ao pagamento de

11 (onze) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses
(sentença – Id. 229378696).

Inconformada com os termos da sentença, a defesa interpôs recurso de apelação (Id. 229378722). Em suas razões, persegue a reforma da sentença, no tocante ao crime de tentativa de homicídio, para afastar as circunstâncias judiciais desfavoráveis da culpabilidade, ante a falta de fundamentação idônea e das circunstâncias do crime, por ter sido utilizada para qualificar o delito, havendo
bis in idem
, além do decote da circunstância judicial das consequências do delito, por ausência de comprovação nos autos. Alternativamente, requer a modificação da fração utilizada na dosimetria da pena inicial, para a fração de 1/8 (um oitavo) e a readequação da fração da tentativa para 2/3 (dois terços) (Id. 235941189).

Em resposta, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso refuta as teses da defesa, pugnando seja negado provimento ao recurso, mantendo-se incólume a sentença proferida (Id. 238943159).

Nesta instância, a Procuradoria Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Amarildo Cesar Fachone, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 241131658), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
SÍNTESE MINISTERIAL
: APELAÇÃO CRIMINAL - SENTENÇA CONDENATÓRIA (artigo 121, §2º, incisos II e IV c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal e art. 306 da Lei nº 9.503/97) –
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
: 1.
PRETENDIDA A REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA – IMPROCEDÊNCIA
– UTILIZAÇÃO DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS NA DOSIMETRIA DA PENA EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA NEGATIVADA - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS -
2. REDUÇÃO DE 2/3 DA TENTATIVA
- IMPOSSIBILIDADE - ENUNCIADO ORIENTATIVO 46 DA TCCR - VÍTIMA QUE QUASE VEIO À ÓBITO, FICANDO COM SEQUELAS PERMANENTES -
PARECER PELO CONHECIMENTO E
DESPROVIMENTO
DO RECURSO DEFENSIVO
.”
(
Sic.
)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Celson Barbosa Lopes
contra os termos da sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da ação penal nº 1001915-26.2021.8.11.0042, na qual foi condenado por infringência ao disposto no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal e artigo 306 da Lei nº 9.503/97
, ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
14 (quatorze) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção, em regime inicial fechado
e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa, além de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses
.

Infere-se da leitura do recurso de apelação que a irresignação repousa apenas na dosimetria, estando a materialidade e autoria dos crimes livre de dúvidas.

Requer-se a revisão da pena do apelante, com o afastamento da circunstância judicial da culpabilidade, ante a fundamentação inidônea, pois, não resta demonstrado nos autos o liame entre a função exercida pelo recorrente, à época e os fatos delituosos.

Busca a exclusão da circunstância judicial das circunstâncias do crime, vez que já teria sido utilizada como qualificadora do homicídio, havendo
bis in idem
.

Pugna pelo decote da circunstância judicial das consequências do delito, uma vez que está alicerçada na palavra isolada da vítima, não havendo comprovação nos autos.

Para melhor análise do pleito, transcrevo trechos pertinentes da sentença:

“[...] Assim, passo a análise da dosimetria da pena.

Em face das diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal passo a analisar os elementos individualizadores da pena, bem como a fixá-la, nos seguintes termos:

a)

Art. 121, §2º, incisos II e IV, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal

Em análise das circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, considerando a presença de duas qualificadoras, uma será utilizada para a tipificação do crime (recurso que dificultou a defesa da vítima) e a outra (motivo fútil) como agravante, já que previstas em lei.

Infiro que o réu agiu com
culpabilidade
acima do normal, já que se trata de servidor público específico da área de segurança pública, dotado de conhecimentos e habilidades para garantir a proteção da sociedade, e não praticar crime como o ocorrido no presente feito. Trata-se, portanto, de servidor público que quebrou o dever legal de representar fielmente os anseios da sociedade e de quem se esperava uma conduta compatível com as funções por ele exercidas no dia a dia, razão pela qual valoro negativamente a circunstância judicial em tela. Nesse sentido: STF, HC 132990, Relator Min. Luiz Fux, Relator p/ Acórdão Min. Edson Fachin, Primeira Turma, julgado em 16/08/2016; na mesma linha, RHC 132.657, Relator Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 16/02/2016).

O réu não registra maus
antecedentes
criminais. Nada obstante haver ação penal em andamento, tal feito não pode ser considerado como maus antecedentes, nos termos da Súmula nº 444 do STJ, que assim prevê: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base”.

Não há dados concretos para se aferir a sua
personalidade
ou a sua
conduta social
. Além disso, não há se confundir a conduta social e a personalidade com os antecedentes criminais, porquanto gozam de contornos próprios, não podendo aqueles ser deduzidos, de forma automática, da folha de antecedentes criminais do réu (STJ, EAResp 1.311.636/MS, Relator Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Terceira Seção, julgado em 10/4/2019, DJe de 26/4/2019).

Quanto aos
motivos do crime
, já foram reconhecidos na qualificadora, de modo que deixo de considerá-los nesta etapa para evitar
bis in idem
.

As
circunstâncias
do delito são revestidas de gravidade exacerbada, já que, nada obstante o disparo e acerto deste na vítima, o réu teve a audácia de ir até ela, dar tapas em sua face e fugir do local sem qualquer assistência ou até mesmo chamar socorro. Não se socorre o réu de que não tinha visto o acerto do disparo na vítima, vez que sua fala não está com consonância com as demais provas produzidas.

Consoante o Ministro Antonio Saldanha Palheiro:

“As circunstâncias da infração podem ser compreendidas como os pormenores do fato delitivo, acessórios ou acidentais, não inerentes ao tipo penal. Sendo assim, na análise das circunstâncias do crime, é imperioso ao magistrado sentenciante apreciar, com base em fatos concretos, o lugar do crime, o tempo de sua duração, a atitude assumida pelo agente no decorrer da consumação da infração penal, a mecânica delitiva empregada, entre outros elementos indicativos de uma maior censurabilidade da conduta. (STJ. AgRg no REsp 1.965.389/SC, Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.).

Portanto, analisando a atitude assumida pelo denunciado no decorrer da prática delitiva, inclusive após o disparo da arma de fogo e atingimento do ofendido, sem olvidar que causou acidente, é de se valorar negativamente tal circunstância judicial. Por arremate, não há se confundir a circunstância reconhecida acima com o motivo fútil, já que este se deu quando do disparo, tendo aquela ocorrido posteriormente, ao ir até o ofendido e proferir outras ações (tapas e xingamentos).

As
consequências
excedem à normalidade do tipo penal e merecem valoração em desfavor do réu. Consoante a prova produzida nos autos e na presente sessão, a vítima até hoje tem sequelas graves decorrentes do disparo efetuado pelo réu. O ofendido relatou que permaneceu por 27 dias no corredor de um hospital, aguardando vaga para ser transferido e operado. Perdeu o cargo em que exercia na empresa, bem como perdeu a mobilidade para exercer sua profissão de açougueiro; teve que ficar afastado do trabalho por 10 meses, fazer fisioterapia; ficou sem condições necessárias para adimplir as prestações de financiamento do veículo que adquirira. Portanto, as consequências vão muito além das normais para o tipo, de modo a serem valoradas negativamente, já que mais de uma consequência gravosa ficou demonstrada: demissão do trabalho; perda da mobilidade; diminuição do salário.

Por fim, verifico que o
comportamento do ofendido
não contribuiu para o crime.

Diante destas circunstâncias, fixo a
pena-base
em
19 (dezenove) anos de reclusão. Registro que utilizei a fração de 1/6 (um sexto) para cada uma das seguintes circunstâncias desfavoráveis: culpabilidade e circunstâncias do crime, nos termos do que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, no AgRg no AResp nº 1.942.233/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 26/5/2022. No tocante às consequências do crime, utilizei a fração de 1⁄4 (um quarto), já que presentes mais de uma consequência gravosa à vítima. Nesse sentido, eis o que decidido pelo Superior Tribunal de Justiça, de forma análoga:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. RESISTÊNCIA E DESACATO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. ANÁLISE DESFAVORÁVEL DOS
MAUS ANTECEDENTES
. AUMENTO DESPROPORCIONAL. PLEITO MINISTERIAL DE RESTABELECIMENTO DA EXASPERAÇÃO.
1. No caso, a existência de quatro condenações, tendo sido utilizada uma para fixar a reincidência e as outras
três
para caracterizar negativamente os
maus antecedentes,
justifica-se o aumento da pena em índice superior a 1/6, nos termos da jurisprudência desta Corte. No entanto, mostra-se proporcional a exasperação da pena-base na fração de 1/4.
2. "A exasperação da pena-base em 1/4, em razão de
três
condenações caracterizadoras de
maus antecedentes,
guarda compatibilidade e adequação, sem caracterizar arbitrariedade". (AgRg no HC n. 738.731/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 15/8/2023.) 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC 829413/RS)

Na segunda fase da dosimetria da pena verifico a presença das agravantes previstas no art. 61, inciso II, “a” (motivo fútil) e “h” (maior de sessenta anos), do Código Penal. Presente, também, a atenuante da confissão, prevista no art. 65, III, “d”, do Código Penal. Para cada agravante e atenuante, utilizo a fração de 1/6 (um sexto). Portanto, havendo duas agravantes e uma atenuante, compenso a confissão apenas com a agravante do motivo fútil, restando a
pena intermediária em 22(vinte e dois) anos e 2 (dois) meses de reclusão.

Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, ocasião em que a vítima foi efetivamente atingida pelo disparo efetuado pelo agente, o que significa que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada a redução da pena no equivalente 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
[...]”
(Id. 229378696)

Ao analisar a dosimetria realizada, observa-se que o juiz
a quo
valorou negativamente as circunstâncias da
culpabilidade
,
circunstâncias
e
consequências do crime
, fixando a pena-base acima do mínimo legal, em 19 (dezenove) anos de reclusão no tocante ao crime contra a vida.

Prima facie
, a legislação pátria adotou o método trifásico de cálculo da pena, no qual o magistrado de forma fundamentada, fixa a pena visando a suficiência para a reprovação do delito e prevenção da conduta típica, conforme disposto no artigo 68 do Código Penal.

“A pena-base será fixada atendendo-se ao critério do art. 59 deste Código; em seguida serão consideradas as circunstâncias atenuantes e agravantes; por último, as causas de diminuição e de aumento.”

Este é o teor do artigo 59 do Código Penal:

“O juiz, atendendo à culpabilidade, aos antecedentes, à conduta social, à personalidade do agente, aos motivos, às circunstâncias e conseqüências do crime, bem como ao comportamento da vítima, estabelecerá, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime:

I - as penas aplicáveis dentre as cominadas;

II - a quantidade de pena aplicável, dentro dos limites previstos;

III - o regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade;

IV - a substituição da pena privativa da liberdade aplicada, por outra espécie de pena, se cabível.”

Entendo oportuno elucidar as circunstâncias judiciais que foram consideradas desfavoráveis aos apelantes.

Culpabilidade:
No momento de fixar a pena, o julgador leva em conta a culpabilidade em sentido lato, ou seja, a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem.

A culpabilidade para o efeito do montante da pena-base é a medida, o grau de reprovabilidade que alcança inclusive a pertinácia que permeou a conduta do agente, impondo-se a observância de circunstâncias subjetivas que acarretem o distanciamento da ordinariedade, justificável para a exasperação da pena.

A culpabilidade, anoto por derradeiro neste item como acepção, não é fundamento da pena, mas como limite desta pena cominada.

No caso, o magistrado sentenciante fundamentou essa circunstância judicial no fato de o apelante se tratar de
“
servidor público específico da área de segurança pública, dotado de conhecimentos e habilidades para evitar que pessoas conduzam veículos automotores em estado de embriaguez. Pelo contrário, dotado de tais conhecimentos, embriagou-se e conduziu seu veículo, em total descumprimento de seu dever e causando acidente ao não respeitar a via preferencial. Trata-se, portanto, de servidor público que quebrou o dever legal de representar fielmente os anseios da sociedade e de quem se esperava uma conduta compatível com as funções por ele exercidas no dia a dia
”
(
Sic
.).

Sobre a culpabilidade devo mencionar a lição doutrinária de Luiz Flávio Gomes:

“culpabilidade do agente: aqui no art. 59 a palavra culpabilidade tem função de fator de graduação da pena. Essa função nada tem a ver as demais que a culpabilidade cumpre no Direito penal: a) de fundamentação da pena e b) limite da pena. Como fator de graduação da pena, a culpabilidade conta com o seguinte sentido: o juiz no momento da sua aplicação deve levar em conta a posição do agente frente ao bem jurídico violado: (a) de menosprezo total (que se dá no dolo direto); (b) de indiferença (que ocorre no dolo eventual) e de (c) descuido (que está presente nos crimes dolosos). É isso que o juiz deve valorar no momento da aplicação da pena. O que antigamente se chamava de ‘intensidade do dolo’, na verdade nada mais é que a posição de menosprezo do agente frente ao bem jurídico.”

(GOMES, Luiz Flávio. “Direito Penal – Parte Geral”. Vol.7. Editora Revista dos Tribunais. São Paulo 2005. p.75)

Sobre o tema da fixação da pena e a culpabilidade, não é demais expressar as lições de Antônio Luis Chaves de Camargo:

“A fixação da pena é o marco principal de todo o processo penal, onde se encontram entrelaçadas as garantias da análise crítica das provas, obtidas com apoio nos direitos fundamentais, a valoração conceitual do bem jurídico protegido, contido no tipo penal, e a finalidade de reprovação, ou censura da conduta, que causou o dano social relevante.

Há um limite para a pena: o princípio da culpabilidade. Somente quando necessária e útil em determinado contexto social, deverá ser aplicada, atendendo, assim, os chamados princípios da subsidiariedade e intervenção mínima. De acordo com aquele, como já foi dito, o Direito Penal é a última ratio, ou seja, o último recurso social a interferir na vida privada do cidadão, quando falham os demais. Pela intervenção mínima, a subsidiariedade se revela na recomendação de uma política social capaz de evitar danos relevantes, antes de utilizar-se do Direito Penal, para restringir os direitos individuais.

A culpabilidade tem na imputação subjetiva um meio para limitar a reprovação jurídico-penal, mas não é possível apurar-se empiricamente seu grau e conciliá-lo com o quantum da pena. Os demais elementos do artigo 59 do Código Penal (antecedentes, conduta social, personalidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime e comportamento da vítima) integram o todo do conceito de culpabilidade, podendo-se dizer que são explicativos e não elementos independentes daquele.”
(
in
Culpabilidade e Reprovação Penal. Ed. Sugestões Literárias. São Paulo/SP: 1994. p. 152/153)

Entendo que, no caso dos autos, a circunstância judicial da
culpabilidade
merece ser negativada, pois, a conduta do apelado ultrapassa a elementar do tipo penal violado.

Ressalte-se que, à época dos fatos, o recorrente era policial militar.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, o fato de o réu ser policial militar, justifica a desvaloração da culpabilidade, para distanciar a pena-base do mínimo legal,
in verbis
:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA POLICIAL MILITAR. POSSIBILIDADE. MAUS ANTECEDENTES. DECURSO DO PERÍODO DEPURADOR PREVISTO NO ART. 64, I, DO CÓDIGO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Este Tribunal Superior possui entendimento pacificado no sentido de ser possível a valoração negativa da culpabilidade quando da primeira fase de aplicação da pena pelo fato de o agente ocupar cargo de servidor da segurança pública, in casu, policial militar, quando da prática delitiva. [...]
(AgRg no AREsp n. 1.436.594/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 28/10/2019.)

As
circunstâncias do crime
são os elementos do fato delitivo, acessórios, ou acidentais, não integrantes do tipo, embora relacionadas ao delito.

Quando as circunstâncias estão expressamente previstas na lei, denominam-se de “legais” (agravantes e atenuantes). Quando genericamente previstas, devem ser fundamentadas pelo juiz, denominam-se de “judiciais”.

Portanto as circunstâncias judiciais têm caráter residual, ficando delas excluídas as circunstâncias qualificadoras, as agravantes e as causas de aumento. Compreendem, portanto, as singularidades do fato, as quais cabem ao juiz valorar.

Alberto Silva Franco afirma que cabe ao Juiz analisar:
"o lugar do crime, o tempo de sua duração, o relacionamento existente entre autor e vítima, a atitude assumida pelo delinquente no decorrer da realização do fato criminoso
" (Código Penal e sua Interpretação Judicial, 7ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 1054).

Sobre o tema, leciona José Antonio Paganella Boschi:

“Como espécies de circunstâncias judiciais, as circunstâncias do crime têm natureza objetiva, porque dizem respeito aos aspectos laterais, periféricos, que circundam o fato propriamente dito e fornecem a este um colorido especial, baseado nos quais o juiz, na primeira fase do método trifásico, poderá graduar mais ou menos intensamente a reprovação pela conduta típica.

‘Assim – nos dizeres de Leonardo Massud – são consideradas circunstâncias do crime as condições de tempo, lugar, modo de execução, as características físicas e psicológicas da vítima (excluídas, evidentemente, como já foi dito, aquelas já estabelecidas pelo legislador) e do autor, a eventual relação de um com o outro, o comportamento do autor durante a atividade criminosa. As circunstâncias podem, nesse sentido, revelar maior ou menor covardia, audácia, preparação para o delito – tratando-se de uma ação mambembe e desastrada, de uma organização indigna de maior nota ou, ainda uma atuação meticulosamente organizada – ou de maior potencialidade lesiva’.

[...]

Ocasionalmente, as “circunstâncias do crime” também podem corresponder às circunstâncias legais agravantes, atenuantes, qualificadoras, majorantes ou minorantes.

Nessas condições e pelas mesmas razões já apontadas no item em que analisamos os motivos do crime, o magistrado não as considerará na pena-base, porque as circunstâncias legais, embora o Código Penal não o diga expressamente, são superiores em hierarquia às circunstâncias judiciais, tanto assim que elas atuarão nas fases seguintes do método trifásico, como causas de modificação da pena-base e da pena provisória, respectivamente.

Não fosse assim, resultaria violada a regra do ne bis in idem.”
(BOSCHI, José Antônio Paganella. Das Penas e seus Critérios de Aplicação. 8.ed. Porto Alegre: Livraria do Advogado. 2020, p. 174-175)

O magistrado sentenciante justifica o reconhecimento desfavorável da circunstância judicial das circunstâncias do crime no fato de o apelante, após ter efetuado disparo de arma de fogo na vítima, ainda dirigiu-se até esta e lhe desferiu tapas em sua face, fugindo do local sem prestar qualquer assistência, demonstrando maior desprezo pelo ofendido.

Não há que se confundir com o motivo fútil, reconhecido pelos jurados em razão de a vítima ter dito ao recorrente
“que deveria ter parado e que estava errado porque não respeitou a placa de PARE”
(Id. 229378718, p. 13), já reconhecida na sentença, posto que a fundamentação utilizada está alicerçada no descaso do recorrente com a vítima, ao agredi-la após ter-lhe atingido com disparo de arma de fogo.

Neste aspecto, o fato de o apelante ter agredido a vítima após alvejá-la evidencia maior reprovabilidade da sua conduta, ultrapassando a elementar do tipo penal violado, o que justifica a desvaloração da circunstância judicial das circunstâncias do crime, estando devidamente fundamentada na sentença.

Consequências do crime:
O mal causado pelo crime, que transcende o resultado típico, é a consequência a ser considerada para a fixação da pena.

Com relação às
consequências do crime
, a exasperação da sanção com base nas consequências da conduta apenas será possível quando tais consequências extrapolarem, transcenderem os limites esperados pelo tipo penal.

Sobre o tema, leciona Juarez Cirino dos Santos:

“As consequências do fato designam outros resultados de natureza pessoal, afetiva, moral, social, econômica ou política, produzidos pelo crime, dotados de significação para o juízo de reprovação, mas inconfundíveis com o resultado do próprio tipo de injusto.”
(Manual de Direito Penal – Parte Geral. Conceito Editorial: São Paulo, 2010, p. 314)

Quanto a esta circunstância judicial, o magistrado singular justifica a sua negativação, sob fundamento de a vítima ainda apresentar graves sequelas decorrentes do disparo de arma de fogo efetuado pelo apelante, tendo este permanecido por 27 (vinte e sete) dias num corredor do hospital, aguardando vaga para ser operado, além de ter perdido o emprego e a mobilidade para exercer a sua profissão de açougueiro, necessidade de realizar fisioterapia, ficando sem condições de adimplir as prestações de financiamento de veículo.

As declarações da vítima estão amparadas por documentos colacionados aos autos, quais sejam, relatório médico (Id. 229378167, p. 74), ficha hospitalar (Id. 229378167, p. 76), boletim de atendimento médico (Id. 229378167, p. 78/114), ficha de ocorrência (Id. 229378167, p. 116/118), nota fiscal referente à fisioterapia do ofendido (Id. 229378167, p. 266), nota fiscal referente ao conserto do veículo da vítima (Id. 229378167, p. 268/270), laudo pericial nº 1.1.02.2018.010306-01 (Id. 229378167, p. 306/318).

Verifica-se nos documentos acima descritos que o ofendido permaneceu internado por tempo considerável, a fim de aguardar o procedimento cirúrgico, bem ainda, realizou fisioterapia, além de o laudo pericial nº 1.1.02.2018.010306-01 constatar que Perivaldo apresentou limitação moderada a severa dos movimentos do ombro esquerdo.

Ressalte-se que o laudo foi confeccionado após um ano do ocorrido, e a vítima apresentou, na ocasião do exame pericial, consolidação de lesões, com debilidade do mesmo superior esquerdo, sem expectativa razoável de restabelecimento integral da função.

Assim, as lesões suportadas pela vítima resultaram em incapacidade para as ocupações habituais por mais de 30 (trinta) dias e debilidade permanente da função do membro superior esquerdo.

Neste aspecto, as consequências do crime foram demasiadamente gravosas, o que permite a desvaloração desta circunstância judicial na primeira fase da pena, estando devidamente comprovada, além da palavra da vítima sob o crivo do contraditório, por documentos colacionados aos autos.

Embora a defesa se insurja em relação à fração aplicada nesta circunstância judicial, qual seja, 1/4 (um quarto), entendo ser razoável e proporcional ao caso.

Conforme se extrai da sentença, a mencionada circunstância judicial foi desvalorada utilizando-se mais de uma justificativa, sendo possível a utilização diversa da comumente adotada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Neste sentido:

[...] Por outro lado, quanto à fração de aumento da pena-base, no silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência estabeleceram dois critérios de incremento da pena-base, por cada circunstância judicial valorada negativamente, sendo o primeiro de 1/6 (um sexto) da mínima estipulada e outro de 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador,
ressalvadas as hipóteses em que haja fundamentação idônea e bastante que justifique aumento superior às frações acima mencionadas
, como no caso dos autos. In casu, o agravante se insurge quanto à fração aplicada para majorar a pena-base no que se refere aos maus antecedentes reconhecidos pelas instâncias ordinárias. Todavia, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois, é fundamento idôneo para a exasperação da pena-base no patamar aplicado e mantido pela Corte estadual, de 1/3, em razão do ora agravante possuir quatro condenações criminais transitadas em julgado sopesadas como maus antecedentes, devidamente justificada, sobretudo considerando que o art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos a cada uma das circunstâncias judiciais a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito, de modo que não há impedimento a que o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto. 5. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 908.616/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 19/3/2025, DJEN de 24/3/2025.) (negritou-se)

As consequências do crime ultrapassaram sobremaneira a elementar do tipo penal, acarretando não apenas problemas de ordem financeira para a vítima, mas também de ordem física, além de influenciar negativamente em sua profissão, qual seja, açougueiro (Id. 229378167, p. 68/69), uma vez que a debilidade de seu membro superior foi evidenciada no laudo pericial realizado.

Assim, não há que se falar em modificação da fração utilizada pelo juiz singular acerca da desvaloração das consequências do crime.

No tocante à fração utilizada nas demais circunstâncias judiciais, o magistrado aumentou a reprimenda inicial usando a fração de 1/6 (um sexto), comumente adotada pelos tribunais superiores, não havendo qualquer irregularidade neste ponto.

É certo que o acusado não tem direito subjetivo de escolha da fração a ser adotada para majorar a pena-base, quando há circunstâncias judiciais desfavoráveis, devendo, no âmbito da discricionariedade do magistrado, ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto), calculada sobre a pena mínima abstratamente cominada ao crime ou, ainda, 1/8 (um oitavo), desta vez calculada sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito.

Neste sentido:

[...] Nos termos do entendimento consolidado nesta Corte, "a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido, de modo que
não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor
. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias" (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022). 12.
No caso dos autos, foram observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade dentro do livre convencimento motivado do julgador, não havendo que se falar em ofensa ao art. 59 do CP tão somente em razão de não ter sido aplicada a fração de aumento na pena-base que o recorrente julga conveniente
. [...]
(AREsp n. 2.480.415/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 10/2/2025.) (negritou-se)

Além do mais, caso seja utilizada a fração de 1/8 (um oitavo), de acordo com o critério admitido pelo Superior Tribunal de Justiça, como quer o apelante, as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime acarretarão em um acréscimo de
02 (dois) anos e 03 (três) meses
para cada uma, recrudescimento superior a
02 (dois) anos
procedidos na sentença, pois, a fração de 1/8 (um oitavo), neste caso, deve ser aplicada do intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao crime de homicídio qualificado, a saber, 18 (dezoito) anos, e não da pena mínima apontada para o delito.

Assim, esta providência causará prejuízo ao recorrente e, se tratando de recurso exclusivo da defesa, não há como se conceber a
reformatio in pejus
, apesar de se tratar de pedido expresso da defesa.

Portanto, deve ser conservada a fração de 1/6 (um sexto) para a culpabilidade e circunstâncias do delito.

No tocante à fração da tentativa, a defesa persegue a utilização de 2/3 (dois terços), alegando que o evento morte ficou distante de ocorrer.

Extrai-se da sentença:

“[...] Na terceira fase de aplicação da pena, há a causa de diminuição prevista no art. 14, inciso II, do Código Penal. Considerando o
iter criminis
percorrido pelo agente, ocasião em que a vítima foi efetivamente atingida pelo disparo efetuado pelo agente, o que significa que houve lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora e risco concreto de consumação do resultado morte, mostra-se adequada a redução da pena no equivalente 1/3 (um terço), restando a pena definitiva em
14 (quatorze) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão.
[...]”
(Id. 229378696)

O local da lesão na vítima (ombro) e o
iter criminis
percorrido, não respaldam a utilização da fração de 1/3 (um terço) para a tentativa, razão pela qual deve ser readequada.

Todavia, entendo que a fração mais adequada é a de 1/2 (metade), pois, em que pese o disparo ter atingido efetivamente a vítima, conforme atesta o laudo pericial nº 1.1.02.2018.010306-01, o evento criminoso não resultou em perigo de morte, ainda que esta tenha necessitado de intervenção médica e internação.

Neste sentido:

[...] A fixação da fração redutora pela tentativa de homicídio em 1/2, ao invés do máximo permitido de 2/3, foi justificada pela proximidade da consumação do crime, pois a vítima foi atingida em região vital (abdômen) e necessitou de intervenção médica e internação, o que configura iter criminis avançado. [...]
(AgRg no HC n. 858.126/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024.)

Com essas considerações, necessário readequar a pena de
Celson Barbosa Lopes
.

A pena-base fixada na sentença permanece inalterada, nos termos do voto, em
19 (dezenove) anos de reclusão
.

Conservo a segunda fase do cálculo da pena, vez que não merece qualquer reparo, no quantum de
22 (vinte e dois) anos e 02 (dois) meses de reclusão
.

Na terceira fase, utilizo a fração de 1/2 (metade) em razão da tentativa (art. 14, II, CP), obtendo a pena definitiva para o crime do artigo
121, § 2º, incisos II e IV do Código Penal em
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
.

Ao crime do artigo 306 da Lei nº 9.503/97, foi determinada a pena definitiva de
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
, além de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses
.

Nos termos do artigo 69 do Código Penal, fica
Celson
condenado definitivamente ao cumprimento da pena privativa de liberdade de
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
e
06 (seis) meses e 20 (vinte) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
, além de
suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor por 06 (seis) meses
.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea
“a”
do Código Penal.

Quanto ao prequestionamento, constato que toda a legislação constitucional e infraconstitucional discutida nas razões e contrarrazões do apelo foram devidamente observadas e integradas à fundamentação deste voto, ficando, pois, expressamente prequestionada a matéria.

Por todo o exposto, em parcial consonância com o parecer ministerial,
provejo parcialmente
o recurso de apelação criminal interposto por
Celson Barbosa Lopes
, apenas para readequar a fração referente ao artigo 14, inciso II do Código Penal no crime de tentativa de homicídio para 1/2 (metade), reduzindo a sua reprimenda para
11 (onze) anos e 01 (um) mês de reclusão
,
mantendo inalterados os demais termos da sentença ora combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025